Tribunal: TJDFT
Processo: 0756618-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. TERCEIROS INTERESSADOS. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA DOMICILIAR JUSTIFICADA PELO CUMPRIMENTO DE MANDADO E RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO. NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPÓSITO DE COCAÍNA, HAXIXE, MDMA E MDA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. USO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COMO FACHADA. BENS EM NOME DE TERCEIROS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS. RECEPTAÇÃO DE APARELHO CELULAR FURTADO. VERSÃO ISOLADA DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. PENA MANTIDA. REGIME FECHADO ADEQUADO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ E DE PROPRIEDADE INQUESTIONÁVEL. PERDIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegação de nulidade por ingresso forçado em domicílio é afastada quando presente mandado judicial válido e resistência dos moradores, nos termos do artigo 245, § 2o, do Código de Processo Penal, que estabelece que, em caso de desobediência, como demonstrado nos autos, será arrombada a porta e forçada a entrada. 1.1. Ademais, ainda fosse demonstrado excesso na execução da medida, tal circunstância, por si só, não teria o condão de eivar de nulidade as provas colhidas, porquanto a busca efetuada estava plenamente amparada em decisão judicial, cabendo eventual apuração de danos na esfera cível. Preliminar rejeitada.
2. Demonstrado o interesse jurídico de terceiros interessados, acerca e exclusivamente quanto à restituição de bens apreendidos no contexto do crime de tráfico de drogas, dos quais alegam serem os legítimos proprietários, não há óbice para que sejam admitidos no feito.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e receptação por meio de auto de prisão em flagrante, laudos periciais, relatórios policiais e depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos, corroborados por demais provas dos autos. Condenação mantida.
4. A apreensão de aparelho celular furtado em poder do réu, sem comprovação da origem lícita ou diligência para restituição, configura o dolo na receptação, autorizando a condenação nos termos do art. 180, “caput”, do Código Penal.
5. É idônea a valoração negativa da culpabilidade quando evidenciado que o réu se valia de estabelecimentos comerciais como fachada para a traficância e utilizava terceiros para ocultar patrimônio oriundo da prática criminosa, evidenciando que a reprovabilidade da conduta extrapolou a normalidade típica.
6. É possível a valoração negativa da conduta social considerando que o acusado praticou o delito no curso do cumprimento de pena por fatos delitivos anteriores. Referida fundamentação é idônea e está amparada pela Jurisprudência desta Corte, que entende que a prática de novo delito, enquanto o apelante está em cumprimento de pena por crime pretérito, justifica a exasperação da pena-base, pois importa em quebra da confiança da lei e do Juízo, que lhe beneficiaram com regime mais brando, confiando no senso de autodisciplina e responsabilidade, os quais foram desrespeitados.
7. Considerando a variedade das drogas encontradas, uma delas de potencial danoso elevado (cocaína), aliada a quantidade expressiva (mais de 1kg), correta a valoração negativa, na primeira fase da dosimetria, da circunstância especial do 42 da Lei 11.343/2006.
8. Inviável a restituição de veículos e bens apreendidos quando demonstrado nos autos que o réu era o real proprietário do patrimônio arrecadado de forma ilícita.
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.